Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1020171-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), KATIA FARES DIB - CPF: 823.960.431-53 (AGRAVANTE), L. MORAES FERREIRA - ME - CNPJ: 10.439.913/0001-62 (AGRAVADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (AGRAVADO), L. MORAES FERREIRA - ME - CNPJ: 10.439.913/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR E MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRECEITO DO ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DISPOSITIVO LEGAIS DECLINADOS, BEM COMO AO ARTIGO 5o, XXXV, DA CARTA MAGNA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO -

AGRAVO DESPROVIDO.

Não basta a simples declaração de hipossuficiência para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça, devendo a parte interessada comprovar tal situação, à luz do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, com documentos hábeis a demonstrar a situação de hipossuficiência.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais de processo judicial possui presunção “iuris tantum”, de modo que pode o Juízo indeferir a assistência judiciária caso não se encontre elementos demonstrados que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO,
interposto por
KATIA FARES DIB,
contra a decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1020171-80.2020.8.11.0000,
INDEFERIU
o pedido de tutela antecipada recursal, mantendo, portanto, a decisão do Juízo “a quo”, que também indeferiu o pedido de justiça gratuita; porém, possibilitando o parcelamento das custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6o e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Aduz que a decisão está em dissonância com o entendimento jurisprudencial, à luz da Constituição Federal, bem como do CPC (artigo 489, § 1o, VI), e da Lei n. 1.060/50, motivo pelo qual prequestiona a matéria.

Aduz que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, que não possui renda mensal considerável e o fato de possuir um pequeno comércio não impede de ser beneficiária da justiça gratuita.

Diz que basta a simples afirmação de pobreza para a concessão da benesse e que a lei não pode excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito.

Afirma que há prejuízo irreparável, pois já houve a intimação para recolhimento das custas e despesas processuais, sendo que não há meio financeiro para tal fim, de modo que haverá a extinção do processo.

Requer o recebimento e que seja realizado o juízo de retratação. Em caso negativo, requer o provimento do agravo interno.

Não foram ofertadas contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto por KATIA FARES DIB
,
contra a decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1020171-80.2020.8.11.0000, INDEFERIU o pedido de tutela antecipada recursal, mantendo, portanto, a decisão do Juízo “a quo”, que também indeferiu o pedido de justiça gratuita, porém, possibilitando o parcelamento das custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6o e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Após a devida análise processual, verifica-se que o presente Agravo Interno não merece prosperar.

Nesse sentido, mantenho o teor da decisão monocrática agravada, lançada pelo eminente Dr. Alexandre Elias Filho, eis que proferida de acordo com a disposição legal e constitucional acerca do tema.

Diz, em parte, a decisão:

“(...) Para concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual, o que não se evidencia no caso.

Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Desta forma, deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, o que não ocorreu nos autos, de modo que prevalece, dentro do contexto, a decisão atacada que dispôs: “(...) há que se destacar que a parte embargante carreia aos autos no (ID. 38970117) documento que comprova exercer a atividade de empresária, possuindo cotas sociais de diversas empresas estabelecidas nesta comarca, não se consubstanciando, portanto, nos critérios de miserabilidade legal. Sendo assim, ainda que admita a parte embargante não possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade”. (destaquei)

Desse modo, a meu viso, não se encontra demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, de modo que, inicialmente, comungo com o posicionamento de que não há dados concretos que apontem o direito ao benefício da justiça gratuita. Assim, em razão dos fundamentos expostos, não há como desqualificar, de plano, a decisão combatida.

Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Efetivamente, não existe comprovação cabal de impossibilidade de pagamento das custas processuais. Assim,
à luz do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça, mostrando-se necessária a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, o que não ocorreu no caso em questão, posto que não foram juntados documentos hábeis a comprovar a legitimidade do pedido.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 458 DO CPC. BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA.
EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 458 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. Sendo relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da
justiça gratuita,
pode o magistrado exigir a devida
comprovação.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, diante da análise dos documentos apresentados, que o recorrente estaria em condições de arcar com as despesas processuais. Alterar esse entendimento demandaria a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. O óbice da referida súmula também impede a discussão em relação ao cerceamento de defesa e à responsabilidade pelo acidente.

5. A análise da insurgência contra os valores arbitrados a título de indenização esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Apenas em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisórias ou exorbitantes as quantias fixadas, é possível a revisão do quantum por esta Corte, situação não verificada no caso dos autos.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 473959 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2014/0028479-6 – Relator: Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA – 4a Turma – julgado em 11/11/2014 – publicado em 17/11/2014)

Com tais apontamentos, não se verifica afronta aos dispositivos mencionados, tanto em relação à lei ordinária, infraconstitucional e ao
artigo 5o, XXXV, da CF/88, os quais considero todos prequestionados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021